Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-48.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO. INTERMEDIADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO POR INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. DIREITO DO CONSORCIADO. TERMO. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE ENCERRAMENTO. TEMA REPETITIVO 312 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.